Tribunal: STF
Processo: ADPF 1180
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei n. 18.107/2024, do município de são paulo, que autoriza o poder executivo a celebrar instrumentos para a prestação de serviço de saneamento. Não conhecimento. Ausência de impugnação específica. Não preenchimento do requisito da subsidiariedade. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Arguição não conhecida.

    I. Caso em exame

    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta por partidos políticos contra a integralidade da Lei n. 18.107/2024, do Município de São Paulo. O diploma legal autoriza o Poder Executivo municipal a celebrar contratos, convênios ou outros ajustes para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de forma individual ou regionalizada.

    2. Os requerentes alegam violação ao art. 113 do ADCT, sob o argumento de ausência de estimativa de impacto orçamentário; ao art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal (CF), por não assegurar a modicidade tarifária; ao art. 6º, caput, da CF, por supostamente permitir a prestação precária do serviço à população em situação de maior vulnerabilidade social; e aos arts. 1º e 37 da CF, notadamente aos princípios republicano e da publicidade, por alegada insuficiência de mecanismos de controle social dos gastos públicos.

    3. Sustentam, ainda, a inconstitucionalidade da lei municipal sob o fundamento de suposta omissão na disciplina normativa instituída, além de questionarem aspectos técnicos e os efeitos concretos de atos subsequentes à autorização legislativa.

    II. Questão em discussão

    4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial impugnou a integralidade do complexo normativo pertinente à controvérsia; (ii) saber se a petição inicial apresentou fundamentação congruente e específica em relação aos dispositivos da lei municipal questionados; (iii) saber se a arguição preenche o requisito da subsidiariedade, considerando a existência de outro meio eficaz para sanar a controvérsia; (iv) saber se é possível o aprofundamento de questões fáticas e o exame da conformidade de obrigações contratuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

    III. Razões de decidir

    5. A preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação a todo o complexo normativo foi rejeitada, pois não se verifica identidade de conteúdo, conexão necessária ou dependência normativa direta entre a lei municipal impugnada e a Lei n. 17.853/2023 do Estado de São Paulo.

    6. Para a maior parte dos artigos impugnados, não foi apresentada fundamentação congruente e específica, e mesmo para os artigos diretamente questionados, a argumentação foi genérica ou limitada a sustentar supostas omissões no tratamento jurídico conferido pela lei. A circunstância conduziria ao conhecimento parcial da arguição, não fossem outros óbices processuais intransponíveis.

    7. A arguição não atende ao requisito da subsidiariedade, pois havia outro meio eficaz para sanar a lesividade, qual seja, a representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual, que foi manejada e julgada improcedente em relação à mesma lei municipal.

    8. Os parâmetros de controle invocados constituem normas de reprodução obrigatória, o que possibilitava, de fato, a impugnação da lei municipal perante o Tribunal de Justiça do Estado, via representação de inconstitucionalidade.

    9. Ademais, argumentação central não se dirige propriamente à inconstitucionalidade abstrata da lei, mas à base empírica, fática e econômico-financeira que sustenta as opções legislativas. A apreciação dessas alegações demandaria o exame da conformidade das disposições com a legislação federal de regência, bem como a análise da consistência dos estudos técnicos que teriam fundamentado a edição do diploma legal, providências incompatíveis com o controle concentrado de constitucionalidade.

    10. Há meios processuais adequados para impugnar atos concretos relacionados à execução da lei, sobretudo quando a controvérsia envolve a conformidade jurídica de cláusulas contratuais, cabendo às instâncias ordinárias — ou a outros órgãos de controle — examinar eventual ilegalidade.

    IV. Dispositivo

    11. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103, IX; Lei nº 9.868/1999, art. 3º; Lei nº 9.882/1999, art. 4º, § 1º.